Tribunal: STF
Processo: HC 208817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(PETIÇÃO/STF n. 83.132/2023)



EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 13.4.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental neste habeas corpus, de minha relatoria, concedeu a ordem, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (e-doc. 40).



    2. O acórdão transitou em julgado em 9.5.2023.



    3. Em 2.8.2023, a defesa do paciente, José Eduardo Gonzales Quintanilha Veras, protocoliza a Petição/STF n. 83.132/2023, postulando a extensão da ordem concedida na Ação Penal n. 0349753-20.2015.8.19.0001, em tramitação na Vigésima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    Afirma que “o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido exarado no presente habeas corpus, acima epigrafado, decidindo pela necessidade de intimação da vítima para dizer se pretende ou não representar nos crimes de estelionato, em virtude das mudanças apresentadas pela lei 13.964 de 2019, em especial o parágrafo 5” (fl. 1, e-doc. 45).



    Alega ser “réu no processo 0349753-20.2015.8.19.0001 no Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre os mesmos fatos e tipo penal. Na ação penal, já em fase de recurso de apelação, o Desembargador relator acolheu o pedido da defesa e notificou a vítima para declarar sobre sua vontade de prosseguir na ação penal, conforme redação da lei 13.964 de 2019, que exige a representação da vítima naqueles crimes” (fl. 1, e-doc. 45).



    Ressalta que “a suposta vítima respondeu informando que não deseja REPRESENTAR contra o réu, conforme declaração anex[a] ao presente, porém tal vontade não foi levada em consideração no julgamento da apelação que, julgou improcedente mantendo a sentença original” (fls. 1-2, e-doc. 45).



    Assevera ser “caso de EXTENSÃO dos efeitos do acórdão proferido no presente habeas corpus, cuja numeração repetimos, 208817-RJ, pois se trata das mesmas partes, com a mesma causa de pedir”, e salienta que “a vítima DECLAROU nos autos, através de petição que NÃO DESEJAVA REPRESENTAR, contra o réu” (fl. 2, e-doc. 45).



    Pleiteia a “concessão de ofício da ordem, pois[,] conforme sentença anex[a], o paciente fora condenado ao regime semiaberto, ou seja, com iminente risco a sua liberdade de locomoção, mesmo contra o desejo de REPRESENTAÇÃO para ação penal” (fl. 2, e-doc. 45).



    Requer “a concessão dos efeitos do acórdão do habeas corpus 208.817, cujo paciente é o mesmo. Caso não seja o entendimento, requer o recebimento da ordem de habeas corpus de ofício no sentido de TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, pois ausente a condição de procedibilidade exigida para o caso em tela. Ultrapassada está a INTIMAÇÃO da vítima para que no prazo de 30 dias informe se pretende representar” (fl. 3, e-doc. 45).



    4. Em 15.8.2023, requisitei informações ao Tribunal de origem, prestadas em 18.8.2023.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. (...) Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de computado beneficiado em seu recurso” (Pet n. 6.138-AgR-segundo-Extn, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 13.3.2018).



    6. Na espécie, não se objetiva a extensão dos efeitos da decisão proferida em sede de recurso a corréu, nos termos da norma prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, mas a aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo regimental em habeas corpus a caso diverso.



    Como realçado pela autoridade apontada coatora em suas informações, diversamente ao afirmado pelo requerente, “os fatos narrados na denúncia oferecida no processo nº 0349753-20.20 15.8.19.0001, que tramita no Juízo da 20ª Vara Criminal, não são os mesmos narrados na denúncia oferecida no processo nº 0037222-33.2019.8.19.0001” (e-doc. 58).



    Nesse sentido, incabível o pedido de extensão do acórdão prolatado neste habeas corpus, nos termos formulados pelo requerente.



    7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, não assiste razão ao requerente.



    O juízo da Vigésima Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ e o Tribunal de Justiça carioca, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento, não têm os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Confiram-se, em sentido análogo, decisões conclusivas de negativa de seguimento de habeas corpus neste Supremo Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).



    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso – dada a manifesta deficiência da instrução do pedido –, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    Incabível, portanto, a pretensão da defesa de obter a extensão da ordem nestes autos.



    9. Pelo exposto, indefiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 83.132/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora